Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-85.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002588-85.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA HERMINIO DA SILVA BUENO - CPF: 068.274.711-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PARTO DE ALTO RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVI
MENTO DOS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos o fornecimento de transferência hospitalar para realização de parto cesariano de alto risco com equipe multidisciplinar, fixando honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente ou se a demanda deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se há ilegitimidade passiva de ente federativo em razão da complexidade do procedimento; (
iii
) determinar se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde e pelos ônus sucumbenciais é solidária entre os entes; (
iv
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Justiça Comum se mantém, pois o valor da causa em demandas de saúde possui caráter meramente estimativo, sendo o proveito econômico inestimável e potencialmente superior ao limite dos Juizados Especiais.

4.
A Tabela SIGTAP não vincula o valor da causa nem limita a responsabilidade estatal, por constituir parâmetro administrativo interno do SUS.

5.
A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos da Constituição e do Tema 793 do STF, o que legitima qualquer deles a figurar no polo passivo.

6.
O direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa não afasta a solidariedade nem a legitimidade passiva.

7.
A complexidade do procedimento, com necessidade de equipe especializada e suporte intensivo, insere a execução primária na esfera estadual, sem excluir a responsabilidade dos demais entes.

8. O Estado comunicou o cumprimento da obrigação deferida na liminar, o que confirma o direcionamento prioritário da responsabilidade administrativa ao ente público.

9
.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

10
.
A responsabilidade solidária abrange também os ônus sucumbenciais, não sendo possível afastar ou fracionar a obrigação com base no princípio da causalidade.

11
.
É devida a fixação de honorários em valor certo e proporcional, observando-se a natureza da causa, a complexidade e a atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
O valor da causa em demandas de saúde é estimativo e não define a competência dos Juizados Especiais.

2.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, legitimando todos a compor o polo passivo.

3.
A solidariedade entre os entes federativos abrange também os honorários sucumbenciais.

4.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa,
divididos igualmente entre os entes públicos,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 8o, 292, § 3o, 487, I, e 496, § 3o; CC, art. 257.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Tema 1.002 (RE 1140005); STF, Tema 1033 (RE 666.094); STJ, Tema 1313 (REsp repetitivo no 2.166.690); TJMT,
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041; TJMT, AC 1001842-64.2024.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Recursos de
Apelação Cível
interpost
os

pelo Estado
e Município
,
contra sentença
proferida na

“
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada
por J. H. S. B.
em face d
os recorrentes
, que tramita perante a 5a Vara da Comarca de Alta Floresta -
MT.

O magistrado de 1o
g
rau em sentença (id

352510869),
julgo
u
procedente
os pedidos iniciais, para condenar o ESTADO e o MUNICÍPIO ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no
fornecimento de transferência para hospital que oferte parto cesariano em gestação de alto risco, com a presença de cirurgião vascular, geral e urológico
,
em rede pública ou particular, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (CPC, art. 77, §2o),
além do bloqueio de valores nas verbas públicas

para satisfação da ordem judicial,
direcionando o cumprimento, primeiramente, ao ente estadual
, conforme regras de repartição de competências.

J
ulgo
u
extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I do CPC)
e i
sento
u os requeridos
de custas (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001)
, bem como f
ixo
u
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (STF. Recurso Extraordinário no 1140005. Tema 1.002
).

Por fim, d
ispens
ou
a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Inconformado, o Estado interpôs
apelação
(
id
352510870) sustentando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor de R$ 100.000,00 atribuído à causa destoa da realidade econômica do procedimento; fundamenta que, conforme a Tabela SIGTAP, e aplicando-se o precedente obrigatório do STF no Tema 1033 (RE 666.094)
,
que autoriza o acréscimo de 50% sobre os preços da tabela oficial, o valor máximo admitido para o caso seria de aproximadamente R$ 1.336,41, montante este que fixa a competência absoluta do Juizado por não exceder o teto de 60 salários-mínimos (R$ 91.080,00).

Alega que a sentença não observou a regra que impõe o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na

judicialização da saúde pública com aplicação da

equidade, conforme definido no recurso especial repetitivo no. 2.166.690, Tema

1313 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que
havendo mais de um devedor ou mais de um credor em

obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e

distintas, quantos os credores ou devedores (CC, art. 257). Sendo a

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais meramente patrimonial,

é evidente a possibilidade de divisão.

Requer a
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, detentor de competência absoluta, para a prolação de nova sentença válida em substituição à decisão nula ora combatida; subsidiariamente, requer o arbitramento de indenização por apreciação equitativa, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00, bem como a divisão proporcional da responsabilidade entre os entes requeridos, afastando-se qualquer presunção de solidariedade.

Certificada a tempestividade recursal (id.
352510872
).

Igualmente informado, o Munícipio interpôs apelação
(id
352510876
), s
ustenta
ndo
a
sua
ilegitimidade passiva, uma vez que
o tratamento pleiteado (parto de alta/média complexidade) extrapola o nível de assistência básica de sua competência habilitada. Ressalte-se que a Apelada já se encontrava internada no Hospital Regional Albert Sabin, unidade sob gestão direta do Estado, sendo este o ente responsável pela execução e regulação do procedimento especializado.

Argumenta que o STJ firmou a tese através do
Tema 1.313 que
preleciona que
, em demandas sobre o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. Ademais, considerando que a responsabilidade administrativa pelo procedimento de alta complexidade recai sobre o Estado,
e
não é razoável a condenação do Município ao pagamento de honorários, devendo eventual ônus sucumbencial ser direcionado exclusivamente ao ente estadual, com base no princípio da causalidade.

Defende que e
m conformidade com a tabela do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), que é uma tabela de referência para o faturamento dos procedimentos no SUS, o parto cesariano em gestação de alto risco realizada na Apelada, na rede SUS o valor total dos procedimentos são até R$ 900,00 (novecentos reais),

devendo ser tal

quantia a considerada como parâmetro para a apuração do valor referente aos honorários
, caso não seja fixado de forma equitativo.

R
equer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva com a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda contra o Município, ante a responsabilidade exclusiva do Estado em procedimentos de média e alta complexidade. Caso mantida a condenação, pugna-se pelo direcionamento da obrigação ao ente estadual, com o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC) ou, em última hipótese, fixados sobre o efetivo proveito econômico da causa, estimado em R$ 900,00.

Certificada a tempestividade recursal (id.
352510877
).

Contrarrazões (id

352510875
)
apresentadas pela parte autora,
quanto ao recurso do ente estadual,

pelo não provimento,
aduzindo que não deve prosperar a
tentativa do apelante de vincular o valor da causa ao montante previsto na

tabela SIGTAP
,
porquanto desconsidera
que
o valor da causa não se limita ao custo do tratamento,

sobretudo quando envolve risco à vida, urgência médica, internação, regulação, transporte,

equipe multidisciplinar e eventuais intercorrências
, além de defender o arbitramento dos honorários sucumbenciais na causa.

Contrarrazões apresentada pela parte autora (id
352510879
),

quanto ao recurso do ente municipal, expondo que o STF
, no Tema 793, consolidou o entendimento de que a

responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária
, e que
o montante

fixado por estimativa (R$ 100.000,00)
,
mostra-se adequado perante a potencial necessidade de

custeio na rede privada e transportes aéreos especializados.
Defende a
inexistência de perda de objeto
,
manutenção das astreintes
e honorários sucumbenciais fixados.

Certificado que
não foi encontrado processo possível de gerar prevenção.
(id
353978393
)

Parecer ministerial (id
354442399
)
pelo provimento parcial de ambos os recursos, rejeitando as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva
no mérito opina
: (I)
modificação dos
honorários sucumbenciais devidos ao Estado, que devem ser fixados por apreciação equitativa; e (II) o acolhimento do pleito do Município para que o ônus das verbas sucumbenciais seja redirecionado exclusivamente ao Estado, com base no princípio da causalidade, uma vez que o procedimento cirúrgico de alta complexidade é de responsabilidade administrativa estadual.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que
foram interpostos
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer visando garantir transferência hospitalar para realização de parto cesariano de alto risco, com suporte médico especializado, julgada procedente
, para determinar que os entes apelantes fornecessem a
transferência
da paciente
para hospital que oferte parto cesariano em gestação de alto risco, com a presença de cirurgião vascular, geral e urológico, em rede pública ou particular,
direcionando o cumprimento primariamente ao Estado, sob pena de
bloqueio de valores nas verbas públicas
, bem como
fixou honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em 10% do valor atualizado da causa
.

O Estado
em suas razões recursais
sustenta
, em suma,
incompetência do juízo, excesso no valor da causa, necessidade de fixação equitativa dos honorários e divisão proporcional da condenação.

Por sua vez, o
Município
em suas razões recursais
alega
, em suma,
ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por procedimento de alta complexidade e necessidade de redirecionamento dos ônus ao Estado.

Quanto à
alegada
incompetência
da justiça comum
, o
Estado defende que o valor real da demanda
, deve
obedecer aos
parâmetros
pecuniários
oficiais estabelecidos na Tabela SIGTAP, que não ultrapassa R$ 1.336,41 e
atrai
a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse contexto, n
as ações que buscam a garantia do direito à saúde, o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, uma vez que o bem jurídico tutelado
,
a vida e a integridade física
,
possui natureza inestimável
.

A jurisprudência deste Tribunal já pacificou que o valor da causa não deve ser confundido com o valor de uma tabela administrativa, pois a pretensão judicial envolve
uma obrigação de fazer ilíquida
,
que pode vir a ultrapassar o limite dos 60
salários-mínimos
,
devido à continuidade e complexidade da assistência
:

“[...] o valor da causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto, incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar os 60
salários mínimos
em razão da continuidade da prestação da assistência/obrigação.” (TJMT –
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 18.5.2020,
DJe
24.7.2020)

Inclusive, a
Tabela SIGTAP/SUS é um parâmetro para repasses administrativos entre gestores e não possui caráter vinculativo para a fixação do valor da causa ou para limitar a responsabilidade do ente público perante o cidadão
.

A propósito:

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios." (TJMT, AC n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2025)

Embora o Estado invoque o Tema 1033/STF para vincular o valor da causa à Tabela SIGTAP, tal parâmetro não se aplica automaticamente às demandas de saúde, pois se trata de obrigação de fazer com conteúdo inestimável e potencialmente superior ao teto do Juizado, de modo que, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa é meramente estimativo e não define a competência, afastando-se a alegação de incompetência do juízo comum.

Nesse
panorama, tratando-se de obrigação de fazer de caráter continuado e ilíquido, o custo real da assistência à saúde transcende meras tabelas administrativas de repasse (SIGTAP). Assim, sendo o proveito econômico inestimável e potencialmente superior ao teto dos Juizados, a competência da Justiça Comum deve ser preservada
.

Rejeito
a preliminar.

Quanto à ilegitimidade
,
o Município afirma não ser responsável por procedimentos de média e alta complexidade.

Nesse ponto, a
jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793 da repercussão geral, estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas pactuadas, sem prejuízo de posterior redirecionamento ou ressarcimento entre os entes. O direcionamento inicial não implica ilegitimidade passiva do município, tampouco obsta o reconhecimento de sua responsabilidade solidária.

A jurisprudência desta corte confirma que a r
esponsabilidade solidária na saúde legitima o Município no polo passivo, ainda que haja direcionamento ao Estado
:

“O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, cabendo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo de forma solidária (CF/1988,
arts
. 6o, 23, II e 196).
A solidariedade entre os entes federativos não afasta a legitimidade de qualquer deles para compor o polo passivo de demanda que envolva prestação de serviço de saúde
. 5. O Tema 793 do STF confirma a responsabilidade solidária e autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, preservando-se o direito ao ressarcimento entre os entes.” (N.U 1000766-83.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

Portanto, não há que se falar em competência exclusiva do ente estadual
,
por isso,
os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento da medida

a um determinado ente conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito recursal quanto à responsabilidade pelo fornecimento da prestação de saúde e ao arbitramento das verbas sucumbenciais.

Conforme relatado, demanda envolve elevado grau de a complexidade, pois o extrato do SISREG (ID 352510871) expressamente consignou que o atendimento transcendeu o parto de alto risco com equipe multidisciplinar. A gravidade clínica exigiu bateria de exames especializados, além de internação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI II) com suporte fisioterapêutico, evidenciando densidade técnica e custo operacional
.

Por sua vez, conforme a Tabela SIGTAP, o procedimento de Operação Cesariana em Gestação de Alto Risco (Código: 0411010026) consiste na extração fetal por via cirúrgica mediante abertura das paredes abdominal e uterina sob anestesia. A intervenção é classificada como de Média Complexidade, integrando o grupo de cirurgias obstétricas com financiamento por meio do teto de Média e Alta Complexidade (MAC). O registro é realizado via Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como procedimento principal, prevendo uma permanência mínima de 3 dias
.

Inclusive, o Estado, por meio do Ofício no 0277/2025 da Unidade Jurídica da SES (id 352510857), consignou o cumprimento da ordem judicial no processo no 1002588-85.2025.8.11.0007, relativa à paciente. Informou o recebimento da liminar, adoção das providências e inserção da regulação no SISREGIII, código 594755532, CNS 709603608096879. Comunicou, ainda, que o parto cesáreo ocorreu em 13/04/2025, com quadro clínico estável da paciente e do recém-nascido, sem necessidade de transferência conforme certidão técnica no 1979/2025 anexa
, indicando o cumprimento primário da obrigação.

Portanto, resta configurada a responsabilidade primária do Estado pelo cumprimento da obrigação, uma vez que a complexidade do procedimento e o suporte de UTI exigidos inserem-se na esfera de competência da gestão estadual de saúde. A efetiva prestação do serviço e o registro do atendimento via SISREG, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde, ratificam o nexo de causalidade e a obrigação do ente público em assegurar o direito fundamental à saúde.

Quanto à verba sucumbencial
,
a
fixação por equidade, formulado sob a égide do Tema 1313 do STJ, encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, que impõe o arbitramento equitativo em causas de saúde com valor inestimável ou baixa complexidade, afastando a aplicação mecânica de percentuais sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

Esta E. Câmara entende de igual maneira:

“A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, cabendo ao juízo apenas o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. O Município, ao sustentar que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado, não apresentou fundamentos para sua exclusão do polo passivo nem suscitou preliminar de ilegitimidade, limitando-se à tentativa de afastar sua responsabilidade quanto aos honorários. 5. A solidariedade na obrigação de prestar saúde implica solidariedade também nos ônus
da
sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT. 6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o percentual sobre o valor da causa. (N.U 1004533-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No que tange à legitimidade da verba,
o STF
, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002), consolidou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence. Ressaltou-se, contudo, que tais valores devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno).

Quanto ao critério de fixação, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, segundo a qual, nas causas de valor inestimável ou irrisório e nas de baixa complexidade, como no caso em análise, os honorários devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC.

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como
a natureza urgente da demanda; a complexidade do caso clínico; a atuação efetiva da Defensoria
;
o tempo de tramitação; e a ausência de dilação probatória extensa
,
revelando-se montante condizente, em estrita observância ao rito da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC e no Tema 1313 do STJ.

Ademais,
o princípio da causalidade não afasta a condenação do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda
.

Colhe-se de julgado desta Câmara:

“O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do Município, pois a solidariedade constitucional imposta prevalece sobre a origem da demanda.” (ApCiv1009495-20.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025).

Nessa conjuntura, embora
a obrigação possa ser direcionada
, tal circunstância não afasta a natureza solidária quanto ao ônus sucumbencia
l.

Em sequência, atese segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta exclusivamente ao Estadonão prospera
.

A jurisprudência consolidada afirma a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas relativas ao direito à saúde, circunstância que autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais a qualquer dos entes integrantes do polo passivo, inexistindo respaldo jurídico para afastar, de modo isolado, a responsabilidade municipal
:

“1. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros da complexidade da causa e da atuação profissional. 2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange os encargos da sucumbência, inclusive honorários, salvo disposição judicial fundamentada em sentido diverso.” (TJMT - N.U 1040592-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Reconhecida a solidariedade dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve alcançar todos os integrantes do polo passivo, inexistindo fundamento jurídico para afastar a responsabilidade
de um deles
.

Por fim, no que tange à divisão d
os honorários
, a pretensão pelo fracionamento proporcional deve ser rejeitada, uma vez que a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários advocatícios pelos
entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme o Tema 793 do STF, que implica que qualquer um dos devedores pode ser compelido à
sua
satisfação integral
.

Nesse cenário,

conclui-se que a r. sentença não comporta reparos quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados e
ao direcionamento ao Estado, fixado pelo magistrado singular
.

Contudo, no que tange aos honorários sucumbenciais, a reforma é impositiva para adequar o julgado ao regime de apreciação equitativa, conforme a tese vinculante do Tema 1.313 do STJ,
devendo

a verba

ser dividid
a
de forma igualitári
a,
na
proporção
de 50% para cada
ente
.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo E
stado
e pelo
Município
, exclusivamente para reformar a base de cálculo da verba sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
suportados em partes iguais (50% para cada ente público
),
com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC e no Tema 1.313 do STJ, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026